Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame e objeto do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal está limitada à aplicação da Taxa SELIC a partir da promulgação da EC n. 113/2021.
2. A sentença, prolatada em 02/09/2022, quando já promulgada a EC n. 113.2021, não observou o novo regime de atualização monetária e de juros, qual seja, a Taxa SELIC partir de 09/12/2021. Tampouco foram acolhidos os embargos de declaração opostos com essa finalidade.
3. Diante desse fato, estipula-se que o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data estipulada na sentença, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa SELIC, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar em parte a sentença, nos termos do presente voto.
5. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.